Tribunal: TJMT
Processo: 1019044-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019044-10.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Enedil Marques da Silva
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Enedil Marques da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
De acordo com os termos da impetração, e pelo que consta nos documentos que a instruem, o paciente cumpre pena definitiva de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, ilícito tipificado no art. 217-A do Código Penal.
A impetrante alega que foi formulado perante o Juízo de origem o pedido de conversão da prisão para domiciliar humanitária em virtude da pandemia da Covid-19, porém o pleito foi indeferido.
Argumenta que o beneficiário é idoso (61 anos de idade) e se enquadra no grupo de risco por ser portador de espondiloartrose e hipertensão e que está cumprindo sua reprimenda na cadeia pública de Sinop/MT, tendo em vista que a unidade prisional da Comarca de Alta Floresta/MT atualmente encontra-se em processo de descontaminação da Covid-19.
Aponta que o beneficiário sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer acaso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.
Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Por fim, pleiteia a transferência do paciente para a Comarca de Alta Floresta/MT, uma vez que toda sua família reside naquela comarca “e seus membros são as únicas pessoas que lhe podem dar o mínimo amparo social, inclusive, no tocante a preservação de sua saúde” (p. 36, Id. 57155477).
Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente que cumpra sua reprimenda em prisão domiciliar humanitária, até o desfecho da mencionada pandemia, e que seja determinado o recambiamento do beneficiário para o presídio da Comarca de Alta Floresta/MT.
É o relatório.
Denota-se que a insurgência tratada no presente mandamus diz respeito, exclusivamente, à recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça, que trata da possibilidade de conceder aos presos que se enquadram no chamado grupo de risco, a prisão domiciliar humanitária, visando evitar possível contágio da Covid-19 em estabelecimentos prisionais.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada.
Exaustivamente se sabe que, para a concessão de liminar em sede de habeas corpus, deve estar demonstrado ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, nos próprios termos da impetração e nos documentos que a instruem – o que não ocorreu no caso dos autos.
Convém elucidar que, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello, de fato, proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.
Ademais, convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório. Os nobres defensores de todo o país devem ter em mente que a recomendação não se trata de perdão estatal aos presos da nação.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Assim sendo, analisando a questão, a meu ver, ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta, quantum de pena aplicável, reincidência etc.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, em especial à violenta moléstia de ímpar severidade.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar, aos presos provisórios ou àqueles que cumpram pena definitiva, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso.
In casu, apesar de o paciente ser idoso (61 anos de idade) e aparentemente ser portador de espondiloartrose e hipertensão, não se pode desprezar que, para a concessão excepcional da prisão domiciliar àquele que cumpre a reprimenda no regime fechado, ainda mais em sede de liminar, deve ficar evidenciado de plano e indene de dúvidas que o estabelecimento prisional não disponibiliza aparato médico-hospitalar adequado ao tratamento.
Por derradeiro, quanto ao pedido de recambiamento do paciente para a Comarca de Alta Floresta/MT, não constato, ao menos nesse momento de análise prévia do propalado constrangimento ilegal, qualquer vício flagrante na decisão que indeferiu tal pedido, visto que, conquanto não se ignore o valor do convívio familiar no processo de ressocialização de qualquer indivíduo enclausurado e não obstante seja assegurado ao preso o direito de permanecer recolhido perto de onde residem seus familiares, principalmente a fim de que estes contribuam de modo positivo para a sua reinserção social; também é certo que a transferência para outro estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família, não constitui direito absoluto do preso, podendo ser indeferida, por conveniência da Administração da Justiça, desde que por decisão fundamentada, como se deu no caso em exame.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop/MT e ao Diretor da Cadeia Pública da Comarca de Sinop/MT para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator